Tribunal: TJBA
Processo: 0514588-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514588-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARANATA COMERCIO DE GAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LUCIARA CONCEICAO PINHEIRO DOS SANTOS 94586438568 e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA IVONETE FORTALEZA CERQUEIRA, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AFASTADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCÊNDIO EM RESTAURANTE ORIGINADO DE VAZAMENTO EM BOTIJÃO DE GÁS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS, FABRICANTE E PRESTADORA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO

QUANTUM DIANTE DA CULPA CONCORRENTE DA AUTORA. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Maranata, deve-se ressaltar que foi um funcionário da empresa quem fez a instalação do botijão de gás que veio a ocasionar o incêndio.

Quanto à alegação de ilegitimidade da ré Liquigás, veja-se que se trata da fabricante do botijão de gás que gerou o incêndio. Assim, sua responsabilidade, caso verificado defeito no produto, está prevista no art. 12 do CDC.

A autora é Microempreendedora Individual e possui um restaurante, sendo clara sua vulnerabilidade fática e técnica a atraírem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em decorrência da aplicação da teoria finalista mitigada (Resp 1.195.642 RJ).

Pela teoria do risco do empreendimento, o simples fato da Liquigás fabricar o botijão de gás e da Maranata fornecer o serviço de instalação do botijão já anuncia a responsabilidade em sua execução, e eventual fato do produto ou defeito do serviço poderá ensejar danos na relação de consumo, especialmente o dano moral.

Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que no dia 29 de novembro de 2017 houve um incêndio de grandes proporções no restaurante da autora. As fotos demonstram que as chamas atingiram quase todo o ambiente e que diversos materiais ficaram estragados (IDs 36482042, 36482034, 36482039, 36482036, 36482037, dentre outros).

Quanto à instalação ou não da válvula de segurança do botijão de gás, os elementos dos autos apontam que ela estava instalada e que impediu a explosão do botijão de gás.

É incontroverso o fato de que o botijão de gás foi utilizado em ambiente fechado, ao lado do fogão de gás, em desrespeito a normas de segurança. No entanto, não ficou provado que os réus tenham alertado formalmente à autora sobre essa inadequação. Isso porque não é possível exigir do consumidor, vulnerável tecnicamente, que conheça todas as normas para utilização segura do botijão de gás.

Da mesma forma, a utilização do botijão P13 ao invés do P45, que é o adequado para estabelecimentos comerciais, não pode ensejar a culpa da autora no acidente, pois também não há evidencias que as rés cientificaram a autora sobre o botijão correto a ser utilizado.

Pelo contrário, mesmo diante das inadequações, continuaram a lhe prestar serviço e a efetuar a instalação do botijão de gás, conforme demonstram as diversas notas apresentadas pela autora no ID 36481916.

As rés não apresentaram laudo técnico que apontasse para a existência de culpa exclusiva da autora no acidente, fato que as isentaria da responsabilidade objetiva pelo incêndio.

Por último, deve-se ressaltar que não há prova nos autos sobre a utilização inadequada do fogão que pudesse justificar a ocorrência de um acidente, do que se extrai que o acidente foi ocasionado pelo botijão de gás produzido pela ré Liquigás e entregue e instalado pela ré Maranata.

Quanto ao dano material, uma vez que o produto fabricado e vendido pelas rés ocasionou danos à autora, as perdas materiais deverão ser indenizadas, tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes em decorrência do fechamento temporário do estabelecimento comercial. Valor a ser apurado na fase de liquidação, nos termos da sentença.

No que diz respeito ao dano moral, trata-se de caso em que a verificação do dano é possível simplesmente a partir da constatação da existência do ato ilícito. Isso porque o incêndio, além do abalo emocional à autora, que viu ser consumido pelas chamas o seu sustento, gerou abalo de credibilidade perante o mercado, afetando a honra objetiva do estabelecimento comercial.

Deve-se ressaltar, no entanto, que as condições de armazenamento do botijão de gás, dentro de ambiente fechado e próximo ao fogão, não são capazes de impactar no arbitramento dos danos morais, frente a vulnerabilidade técnica do consumidor e o direito que possui à informação.

Dessa forma, diante das particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau é suficiente a reprimir a conduta das rés e a reparar os danos morais causados à parte autora, sendo valor razoável e proporcional e, ainda, compatível com a jurisprudência desta corte.

Recursos Improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514588-10.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARANATA COMERCIO DE GAS LTDA - ME e outros
e como apelada
LUCIARA CONCEICAO PINHEIRO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.